Tribunal: TJDFT
Processo: 0003508-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003508-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de habilitação nos autos do novo patrono da apelante (ID 47081252). Esclareço aos patronos que peticionam no ID 47162084 que a juntada de nova procuração nos autos, sem qualquer ressalva, revoga tacitamente a procuração anterior. Desse modo, nada a prover em relação à pretensão formulada e, sobretudo, em face da incompetência deste juízo para tratar sobre assuntos atinentes à execução da pena. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023 13:52:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator